Tribunal: TJSP
Processo: 2105929-90.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Teórica reformatio in pejus. Inocorrência. V. Aresto embargado que não ampliou a obrigação de fazer fixada em tutela de urgência, limitando-se a acolher parcialmente o pedido de expressa exclusão da cobertura de itens de higiene pessoal. Embargos rejeitados.